Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A INDENIZAR O SEU CORRENTISTA EM PROCESSO DIVERSO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO QUE RECEBEU O VALOR FRAUDULENTO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja restituída, em regresso, de valor decorrente de indenização de correntista que sofreu fraude em sua conta bancária, em processo diverso, o autor/apelante deve demonstrar, de forma indene de dúvidas, que a parte contrária foi quem efetivamente recebeu o valor advindo da fraude bancária, ou seja, o nexo causal entre o dano e o seu causador, o que não ocorreu na hipótese.
2. Desse modo, não tendo o autor/apelante se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença, que julgou improcedente o pedido.
3. Recurso conhecido e desprovido.